Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do DF, em face do Acórdão ID. 55742467, que negou provimento à apelação e manteve inalterada a sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

3. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado merece alteração, pois está eivado de omissões. Aduz que a apelação expressamente suscitou a ofensa ao princípio da legalidade e o acórdão tangenciou a apreciação explícita de tal dispositivo. Acrescenta que não existe norma estabelecendo um rol taxativo do que seria arma branca – Violação do Princípio da Taxatividade. Com isso, fica ao arbítrio dos órgãos estatais, diante do caso concreto, defini-la, afrontando o Princípio da Legalidade.

4. O EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas nas alegações finais e na apelação. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.

5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado. Cito partes do Acórdão guerreado:

“III. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), ameaçando pessoas em local público, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.

IV. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019”. (grifos nossos).”

6. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita.

7. Destaco que o magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.

8. O EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.

9. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o acórdão atacado diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.

10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo

11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume o acórdão recorrido.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.